Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-40.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005901-40.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SUELY DE JESUS - CPF: 958.950.432-91 (RECORRENTE), CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), SIMONE FERNANDA DE ATAIDE SOARES WEBER - CPF: 025.679.601-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005901-40.2019.811.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

ENERGISA S.A.

Recorrido(s):

SUELY DE JESUS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO -
IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONA –
DÉBITOS ANTERIORES AO INGRESSO NO IMÓVEL – DÉBITOS EM NOME DE TERCEIROS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – PEDIDO CONTRAPOSTO DESCABIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há inscrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A inscrição sendo indevida descabe pedido de contraposto.

Não preenchido os requisitos do art. 80 do CPC, descabe o pedido de condenação por litigante de má fé
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão que declarou a inexistência do débito (R$ 155,25) e condenou-a ao pagamento da indenização por dano moral (R$3.000,00), decorrente de inscrição indevida por débitos pretéritos e de terceiros, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para, confirmando a tutela de urgência concedida, DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, bem como CONDENAR a Requerida
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ).

Em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não houve ato ilícito praticado pela parte promovida, pois a cobrança do débito se deu em exercício regular de direito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido com a aplicação da multa por litigante de má fé.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que é fato incontroverso que o débito da Unidade Consumidora n. 6/673108-7 está em nome de terceiro, ou seja, em nome de José Ronilson Silva Souza.

Analisando o contrato de locação n. 564/2018 juntado no Id. 52893984, verifico que a parte promovente passou a residir no imóvel localizado na Avenida Joaquim Socreppa, n. 564, Jardim Jacarandá, em Sinop/MT, a partir de 18/072018 e a fatura cobrada e discutida nos autos da Unidade Consumidora n. 6/673108-7 refere-se ao vencimento de 18/07/2018 no valor de R$ 155,25 (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) - Id. 52893986 -, inadimplidas pelo antigo morador do imóvel, Sr. José Ronilson Silva Souza.

Há que ressaltar que o referido consumo da Unidade Consumidora n. 6/673108-7 está vinculado ao endereço Avenida Perimetral Sul, nº 564 (Id. 52893986).

Em que pese as alegações da promovida de inexistência de ato ilícito pois agiu em exercício regular de direito, verifico que a promovente juntou contrato de locação comprovando que passou a residir na Avenida Joaquim Socreppa, n. 564, Jardim Jacarandá, em Sinop/MT, a partir de 18/072018, com a Unidade Consumidora n. 6/673108-7.

Assim, o débito existente perante a UC n. 6/673108-7 com vencimento em 18/07/2018 encontra-se em nome de terceiro. E, como sabido, os débitos relativos a luz e água é de natureza
propter personae
de modo que somente o devedor, o que se utilizou do serviço é responsável pelo pagamento.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, de modo que é o devedor, titular da UC à época dos débitos, quem responde por seus débitos, sendo acertada a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, não havendo reparos a fazer.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da origem do debito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Tendo em vista que a inscrição é indevida, acertada a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto do valor em aberto.

Quanto ao pedido da parte promovida de condenação da parte promovente como litigante de má fé, verifico a ausência das hipóteses previstas o art. 80 do CPC, razão pela qual, descabido o pedido

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020